Tribunal: TJPA
Processo: 0008816-93.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008816-93.2014.8.14.0040

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JÚLIA BELTRÃO DIAS PRAXEDES, OSVALDO P. LOPES (DIRETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA DE PARAUAPEBAS/PA)

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO. PROVAS DOCUMENTAIS PARCIALMENTE IDÔNEAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por empresa fornecedora de gases medicinais contra sentença que julgou improcedente Ação Monitória movida contra Município, sob o fundamento de ausência de certeza e liquidez da obrigação cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada na petição inicial é suficiente para embasar a Ação Monitória, ou se, diante da ausência de idoneidade parcial das provas, deveria ter sido oportunizada a emenda da inicial para adaptação ao procedimento comum, conforme art. 700, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que parte das notas fiscais apresentadas estavam devidamente assinadas por servidores municipais, demonstrando a entrega dos produtos e, portanto, aptas a configurar prova escrita idônea para a ação monitória.

4. Contudo, parte das notas fiscais não continha qualquer atesto ou assinatura, o que compromete sua validade para fins de prova na ação monitória.

5. Nos termos do art. 700, § 5º, do CPC, diante da dúvida sobre a idoneidade da prova documental, o juiz deve oportunizar ao autor a emenda da petição inicial e sua adequação ao procedimento comum.

6. Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à origem, para que se oportunize a adaptação da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício. Apelação julgada prejudicada.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que julga improcedente a ação monitória sem oportunizar a emenda da inicial, quando há dúvida quanto à idoneidade das provas documentais, nos termos do art. 700, § 5º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 700, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.981.633/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
declarar
,
de ofício
,
a nulidade da sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja observada a regra do art. 700, § 5º, do CPC, restando prejudicada a Apelação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

triais do Norte LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que julgou improcedente a Ação Monitória movida contra Município de Parauapebas.

Nas suas razões recursais, a apelante afirma que houve efetiva prestação de serviços, consubstanciada em notas fiscais e comprovantes de entrega de gases medicinais, documentos estes que atestam a dívida cobrada.

Pontua que o Município reconheceu expressamente a obrigação por meio de acordo extrajudicial, o qual foi apresentado para homologação nos autos, acompanhado de pareceres técnicos e jurídicos do ente público e que o crédito foi inscrito em restos a pagar desde o exercício de 2016, inexistindo vedação legal expressa à sua manutenção nos exercícios subsequentes.

Aduz que não se pode admitir o enriquecimento ilícito do ente público, tendo este se beneficiado dos serviços prestados sem a devida contraprestação e que eventual ausência de procedimento licitatório não elide o direito ao recebimento pela prestação de serviço efetivamente realizado, conforme jurisprudência pacífica.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10621704).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 11309624).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Segundo consta nos autos, a empresa White Martins fornecia gases medicinais para o Município de Parauapebas, não obstante o ente público estaria inadimplente com relação a parcelas dos anos de 2011 a 2013, as quais totalizariam o montante de R$ 416.408,94 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e oito reais e noventa e quatro centavos).

Acerca dos requisitos Ação Monitória, assim dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

(...)

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar
, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

(...)

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

A Ação Monitória, portanto, possui ritualística específica no Códex Processual, presente no capítulo referente aos procedimentos especiais, sendo considerada uma espécie de “tutela diferenciada”, com cognição sumária visando a concessão de um mandado monitório, sendo utilizada quando o credor possui prova literal de um crédito (liquidez e certeza) que não possui força executiva (exigibilidade) a ensejar o ajuizamento de execução autônoma.

Desta feita, no presente caso não há que se falar em necessidade de exigibilidade do crédito, cabendo apenas perquirir a sua liquidez e certeza.

Nesse tocante, imperioso ressaltar que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é pacífica quanto à idoneidade de Notas Fiscais para fundamentar a Ação Monitória, quando acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria ou da realização do serviço. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRATO, AUSÊNCIA DE ATESTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA NOTA FISCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE NOTA EMPENHO ASSINADA MENCIONANDO EXISTÊNCIA DE CONTRATO ORIUNDO DE PROCESSO LICITATÓRIO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA E ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA POR FUNCIONÁRIO DO ENTE MUNICIPAL. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ILEGITIMIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTOS ROBUSTOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E A APELADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação. O Ente Municipal alega a que a apelada não conseguiu comprovar a prestação do serviço em questão, não colacionando à Ação Monitória documentos relevantes para tanto, tais como Nota de Empenho, Nota Fiscal com prova de que o serviço foi devidamente contrato e cumprido com o ente municipal.

2.
Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
.

3. Em sua petição inicial, a empresa autora aduziu que no ano de 2011 prestou serviços para montagem de um palanque em estrutura modulada metálica, uma cobertura em estrutura metálica tipo Galpão e instalação de duas tendas em estrutura tubulares metálicas,
juntando Nota Fiscal Eletrônica acompanhada por Nota de Empenho assinada por funcionário da apelante com descrição do serviço prestado e valores
. Juntou de ata de Abertura, Julgamento e Classificação do processo licitatório, a qual consta como 1ª colocada a empresa apelada com proposta de preço em valores que correspondem ao da Nota de Empenho, bem como juntou ordem de serviço expedida pelo Município apelante.

4. Existência de provas robustas, o suficiente, para a manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada.

5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00143834220168140006 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE GASES MEDICINAIS PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O autor instruiu a exordial com mais de 150 (cento e cinquenta) DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega ao cliente, assinados por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde
, conforme demonstram os carimbos constantes nas respectivas notas.

II- Comprovado o fornecimento dos produtos ao Município de Marabá, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

III- É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

IV – O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

V- Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.

(TJ-PA - AC: 00010537720148140028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2021)

Registre-se que no presente caso a apelante apresentou diversas Notas Fiscais em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas (ID 10621599 ao ID 10621609), devidamente assinadas por servidores do ente público (ID 10621616 ao ID 10621617).

Ademais, a apelante e o Município de Parauapebas firmaram Acordo Extrajudicial no autos da Ação Monitória nº 0000080-86.2014.8.14.0040, o qual englobava as dívidas ora discutidas, contudo a municipalidade teria descumprido os termos ajustados (ID 10621619 - Págs. 2 a 8).

Um novo Acordo Extrajudicial foi firmado nestes autos (ID 10621628 - Págs. 4 a 8) e o Município anexou as respectivas Notas de Empenho e de Liquidação (ID 10621657 - Pág. 4 a 13), tendo a apelante esclarecido que dos valores ora cobrados já haviam sido quitados R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), estando pendente o valor de R$ 266.408,94 (duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e oito reais e noventa e quatro centavos) (ID 10621667 e ID 10621669).

Ocorre que o juízo de piso indeferiu o pedido de homologação do acordo (ID 10621673) e, posteriormente, julgou improcedente o pleito formulado na petição inicial, por entender que não ficou comprovada e satisfeita a certeza e a liquidez da obrigação.

Nesse tocante, concluo que a apelante comprovou por meio de prova escrita o seu direito de exigir do Município de Tucuruí o pagamento de quantia em dinheiro, devidamente discriminada em memória de cálculo (ID 10621610), conforme exigido pelo art. 700, inciso I e § 2º, inciso I, do CPC,
apenas
com relação às Notas Fiscais nº 6073, 6161, 6216, 11751, 20121, 20641, 20777, 20880, 20977, 20980, 21178, 21181, 21184, 21187, 21194, 21195, 21229, 21234, 22446, as quais totalizam a quantia de R$ 142.113,03

(cento e quarenta e dois mil, cento e treze reais e três centavos).

Isso porque as Notas Fiscais nº 5627, 7302, 7303, 7304, 7384, 7385 e 7386 não apresentam qualquer tipo de assinatura que ateste o recebimento dos produtos, circunstância que as torna inidôneas para fins de instrução de Ação Monitória.

Assim, e considerando que as Notas Fiscais idôneas já foram devidamente adimplidas pelo valor pago a título de Acordo Extrajudicial, entendo que a sentença deve ser anulada e o apelante intimado para emendar a petição inicial e adaptá-la ao procedimento comum, na forma do art. 700, § 5º, do CPC, à luz dos princípios processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. EMENDA À INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 23/06/2021 e concluso ao gabinete em 31/01/2022.

2. Cuida-se de ação de conhecimento com rito monitório.

3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível emendar a inicial, após terem sido opostos embargos monitórios.

4. O art. 700, §5º, do CPC, não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial.

5. Opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

6. O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, §1º, os embargos monitórios à contestação.

7. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes.

8. Em ação de conhecimento com rito monitório, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a oposição de embargos monitórios.

9. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.981.633/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Ante o exposto,
de ofício
, declaro a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja observada a regra do art. 700, § 5º, do CPC.

Por oportuno, julgo prejudicada a Apelação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025